Tribunal: TJBA
Processo: 0340970-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0340970-97.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA INES ANDRADE DE LIMA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO PELA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM TEMPO ESTIMADO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA RECUPERAÇÃO. PROVA CONTRÁRIA APTA A AFASTAR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprida a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91. 2. In casu, concluiu o laudo pericial pela ausência de incapacidade laboral definitiva, afirmando expressamente que "não foram identificadas sequelas significativas ou redução da capacidade de trabalho". 3. A existência de doença desde 2001 não implica necessariamente em incapacidade laboral desde então, tratando-se de conceitos distintos, tendo a perícia médica judicial atestado que a incapacidade laborativa teve início apenas em 2012. 4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, porém, somente a presença de elementos contrários relevantes autorizaria uma decisão oposta à conclusão técnica especializada, o que não se verifica nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0340970-97.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA INÊS ANDRADE DE LIMA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora